Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727127-36.2019.8.07.0000 Agravante: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravado: EDMILSON FRANCA NUNES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Indefiro, por ora, a realização de diligências via BacenJud para a localização de endereço do agravado/executado. Deve, a agravante, primeiro, demonstrar que esgotou os meios ao seu alcance para esse desiderato. À agravante, pois, para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender de direito, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora